Tribunal: TCU
Processo: 005.838/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com códigoUasg 201057 (Objeto: 1.Esta Parlamentar Representante tomou conhecimento, por meio de reportagem publicada pelo portal Metrópoles, que a empresa Esplanada Serviços Terceirizados LTDA, recentemente habilitada para um contrato de R$ 328 milhões com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), é alvo de investigação criminal conduzida pela Polícia Federal (PF) e pela Controladoria-Geral da União (CGU), no bojo da Operação Dissímulo, deflagrada em fevereiro de 2025.2.De acordo com as informações veiculadas, a referida operação teve como objetivo desarticular uma organização criminosa especializada em fraudar licitações públicas, especialmente em certames relacionados à terceirização de serviços, mediante práticas como apresentação de documentos falsos, uso de empresas de fachada, combinação prévia de resultados e dissimulação de concorrência entre empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico.3.A despeito da gravidade das acusações, a empresa Esplanada foi habilitada para o fornecimento de mão de obra terceirizada ao MGI, um dos contratos de maior vulto firmados pela pasta em 2025, sem que tenha havido, até o momento, qualquer restrição administrativa ou impedimento cautelar por parte do órgão contratante, tampouco questionamentos quanto à idoneidade da contratada.4.A situação se torna ainda mais preocupante quando se verifica que a habilitação da empresa investigada se deu pouco tempo após a deflagração da operação policial, revelando possível falha grave nos controles internos do MGI, inclusive quanto à verificação prévia da capacidade técnica, jurídica e moral da empresa para contratar com a Administração Pública.5.Ressalte-se que a publicidade dos fatos investigados já seria suficiente para ensejar uma análise mais cautelosa da habilitação, conforme impõe o princípio da moralidade administrativa. No entanto, não há registro de medidas adicionais adotadas para suspender a contratação, reavaliar a concorrência ou ao menos instaurar procedimento de diligência para esclarecimentos adicionais, o que compromete a segurança jurídica e o interesse público.6.Diante do elevado valor envolvido e da gravidade dos indícios de fraudes licitatórias já identificadas pela PF e pela CGU, a manutenção da habilitação da empresa Esplanada em procedimento licitatório de tamanha relevância pode representar risco concreto de má aplicação de recursos públicos, de ingerência criminosa sobre processos administrativos, e de violação frontal aos princípios que regem a Administração Pública.7.A natureza dos serviços terceirizados, por envolver pessoal alocado em diversos setores do serviço público, exige ainda maior zelo na verificação da regularidade e idoneidade das empresas contratadas, sob pena de permitir a atuação de organizações criminosas no seio da administração pública federal, conforme sugerem os indícios levantados pelas autoridades federais na Operação Dissímulo.8.Em razão disso, torna-se indispensável uma apuração rigorosa por parte do Tribunal de Contas da União (TCU) sobre a regularidade da habilitação da empresa mencionada, os controles adotados pelo MGI na verificação da integridade e da capacidade jurídica da contratada, e a conformidade do procedimento licitatório com os princípios da economicidade, moralidade, legalidade e eficiência.9.Caso se confirmem omissões administrativas, falhas no processo de habilitação ou qualquer favorecimento indevido, caberá ao TCU a adoção das medidas corretivas cabíveis, inclusive com eventual suspensão da contratação, responsabilização dos gestores envolvidos e recomendação de aprimoramento dos mecanismos de controle, com vistas a preservar a probidade da Administração Pública e a correta aplicação dos recursos públicos federais.)

Inteiro teor:
Acórdão 3067/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação formulada pela Deputada Federal Carla Zambelli acerca de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 90023/2024, sob a responsabilidade da Central de Compras do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Público, cujo objeto consiste na contratação de serviços continuados de técnico em secretariado, secretário-executivo, secretário-executivo bilíngue e encarregado geral para atender às demandas do ministério e demais órgãos que integram o Colaboragov. Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade constantes no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; Considerando que, no mérito, não se evidenciaram elementos concretos de fraude à licitação ou habilitação indevida da empresa Esplanada Serviços Terceirizados Ltda., uma vez que a simples existência de investigação preliminar, sem decisão administrativa ou judicial definitiva, não constitui óbice legal à participação da licitante no certame, a teor dos arts. 14 e 63 da Lei 14.133/2021; Considerando as análises empreendidas na instrução elaborada pela AudContratações (peças 6-8), que concluem pela improcedência das alegações trazidas pela representante, por ausência de indícios suficientes para dar ensejo a apuração específica por parte desta Corte de Contas; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, na forma do art. 143, inciso V, alínea "a", e do art. 250, inciso I, c/c o art. 169, inciso V, todos do Regimento Interno, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da representação e, no mérito, considerá-la improcedente, informar ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos e à representante o teor desta deliberação e arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 005.838/2025-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Central de Compras - Ministerio da Gestao e da Inovacao Em Servicos Publicos. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.